Tribunal: TJDFT
Processo: 0743480-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEITADA. MÉRITO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PENDENTE. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). VALORES SUPERIORES A 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. OCORRÊNCIA. PRECATÓRIO. RPV. FRACIONAMENTO. OFENSA AO ART. 100, § 8o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.205.530 (TEMA 28). OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Não há omissão se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados.
3. O acórdão embargado foi claro ao registrar que, pendente a realização de cálculos pela Contadoria Judicial para definição dos valores devidos, incabível expedir Requisição de Pequeno Valor (RPV) sem que sequer tenha decisão entendendo pelo valor de fato escorreito.
3.1. Além disso, a Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório.
3.2. Ademais, o julgado registrou que, considerando que valor inicial executado atrairia o pagamento por Precatório e o incontroverso a satisfação por RPV, não se mostra devido o pagamento parcial por implicar em fracionamento do valor e ofender comando constitucional.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Preliminar de ausência de vício rejeitada. Recurso conhecido e não provido Acórdão mantido.